Tribunal: TJES
Processo: 5013183-78.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013183-78.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS DE FREITAS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013183-78.2024.8.08.0012

RECORRENTES: MARIA DAS GRACAS DE FREITAS e BANCO AGIBANK S/A

RECORRIDOS: MARIA DAS GRACAS DE FREITAS e BANCO AGIBANK S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. BANCO. RECURSO GENÉRICO. NÃO CONHECIMENTO.
REVISÃO DE OFÍCIO DO JULGADO EM RELAÇÃO A LIQUIDAÇÃO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA DAS GRACAS DE FREITAS
e o requerido
BANCO AGIBANK S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA, que assim decidiu
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Maria das Graças de Freitas em face de Banco Agibank S.A. para declarar a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato, determinando sua revisão para o patamar de 2,06% a.m., e declarar a legalidade da capitalização mensal de juros com periodicidade inferior a um ano. Determino, ainda, que seja refeita a pactuação e os créditos a favor da autora sejam compensados com o saldo devedor, após a sua revisão, e, havendo saldo, a restituição dos valores pagos a maior pela parte autora, a serem apurados em liquidação de sentença. Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID’s 13024098 e 13024088), a autora pretende unicamente seja acolhido o pedido de danos morais. O requerido, por sua vez, se limitou a apresentar recurso genérico sem impugnar especificamente os termos da r. sentença.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 13024103 e 13024104).

É a síntese do necessário.

VOTO

Inicialmente, em relação ao recurso interposto pelo
BANCO AGIBANK S/A
, verifico que o mesmo é bastante genérico limitando-se a tópicos inespecíficos como “a força dos contratos”; “o uso abusivo do judiciário em relações contratuais” e “ausência de pedido de devolução de quantias”.

Assim, existe nítida transgressão do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
quando não é especificada diretamente a matéria e o respectivo capítulo da sentença devolvidos ao tribunal para reanálise, sendo vedada sua realização de forma genérica, conforme requisitos do art. 1.010, III c/c art. 1.013 do Código de Processo Civil, que impõem ao recorrente o dever de fundamentação e adstringem o órgão julgador aos pedidos nela veiculados, respectivamente, com notória exceção para as questões de ordem pública, que não se encontram presentes. Dessa forma, sequer deve ser analisado o mérito do recurso, ausente o pressuposto para seu seguimento para além do juízo preliminar.

Em sequência, conheço do recurso interposto pela autora
MARIA DAS GRACAS DE FREITAS
, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Embora não se olvide os dissabores que uma cobrança indevida ou em valores excessivos traz consigo, a verdade é que não é toda a situação desagradável que pode ser considerada passível de causar dano moral à pessoa.

Para o reconhecimento do dano moral necessário seria a verificação de autêntica lesão a atributo da personalidade, o que não ocorreu neste caso.

Na hipótese em apreço, o reconhecimento da abusividade de encargos contratuais, por si só, não traduz modalidade de dano moral
in re ipsa
, tal como ocorre com a anotação negativa em órgãos de proteção ao crédito, reclamando, portanto, prova da ocorrência de um dano concreto, ou seja, de que a parte sofreu efetivamente alguma privação financeira significativa derivada da diferença que pagou a maior, ou que tenha tido algum negócio frustrado em razão do ocorrido, porém não restou comprovada nenhuma hipótese de excepcionalidade.

Como é sabido, o judiciário deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes e não à reparação de qualquer dissabor do cotidiano, ainda mais aqueles derivados de divergências contratuais.

Ainda mais que poderia o consumidor, antes da contratação, pesquisar junto a outros agentes financeiros patamar de juros menores que o cobrado pelo banco requerido (vivemos numa economia de livre mercado e de liberdade de contratação), evitando, inclusive, o ajuizamento da presente demanda para questionar posteriormente os juros reconhecidos nesta como abusivos.

Destarte, a ocorrência de dano moral concreto não restou minimamente demonstrada, ônus que competia à demandante e do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

Quanto a alegação do Banco requerido em petição ao ID 13232738 de que é impossível a revisão do contrato, em razão de sua liquidação, a referida situação não se configura como inviável, bastando ao requerido fazer a revisão e apurar, dentro dos parâmetros fixados em sentença, o que foi pago a maior pela consumidora, procedendo a restituição (tal situação é, inclusive, indicada na referida peça).

Pequeno reparo deve ser realizado no julgado para modificar sua parte final, eis que incabível no microssistema dos juizados especiais a liquidação do julgado, devendo as partes quando do cumprimento de sentença efetuarem meros cálculos aritméticos, eis que no caso não vislumbro a existência de complexidade em sua realização, permitindo, assim, que o processo continue a tramitar no sistema dos juizados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
MARIA DAS GRACAS DE FREITAS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
procedendo, de ofício, a pequeno reparo no comando sentencial, para excluir a possibilidade de liquidação da sentença e determinar que eventual cumprimento do julgado seja realizado através de simples cálculos aritméticos
. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Em sequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
BANCO AGIBANK S/A
, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)